Tribunal: TJDFT
Processo: 0736092-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. PRECEDENTES DO COLENDO STJ. INDISPONIBILIDADE PARCIAL. PERCENTUAL RAZOÁVEL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E EFETIVIDADE DO PROCESSO.
1. O art. 833 do Código de Processo Civil, ao estabelecer a relação de bens que estariam imunes à expropriação executiva, estabeleceu a impenhorabilidade de verbas salariais, sendo que estariam excluídas desta proteção as hipóteses em que a execução tratasse de verba alimentar, bem como as situações em que a importância financeira ultrapassasse cinquenta salários-mínimos mensais.
2. A Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial no 1.582.475/MG e no 1.518.169/DF, sedimentou o entendimento de que é admissível a relativização da regra de impenhorabilidade, a fim de penhorar parte da verba remuneratória, mesmo não se tratando de satisfação de crédito alimentar, para que se confira efetividade à tutela jurisdicional favorável ao credor.
3. Nos casos em que se determina a penhora dos vencimentos percebidos pela parte executada, revela-se imperioso observar que tal desfalque mensal não pode comprometer a subsistência da parte, nem tampouco de sua família.
4. Deve ser reformado o entendimento firmado na primeira instância, haja vista que, sopesando a quantia auferida mensalmente pela agravada e a ausência de demonstração, em princípio, de que a penhora parcial comprometeria sua subsistência ou de sua família, revela-se razoável a penhora do seu salário no percentual pugnado pelo exequente, qual seja, 10% (dez por cento).
5. Tendo em vista que a ação de execução de título extrajudicial fora ajuizada desde 2020, compreende-se que, desde então, o agravado vem tentando perceber a quantia que lhe é devida, contudo, sem sucesso. Assim, resta demonstrada a necessidade de, neste caso, relativizar a regra da impenhorabilidade do salário, até porque o próprio devedor não demonstrou, ao longo do trâmite processual, intenção de dar cumprimento à obrigação por meio de qualquer outro bem ou ativo financeiro, podendo ser considerado, portanto, diante dessas particularidades, como uma situação excepcional a fim de se proceder à penhora.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.